Tribunal: STF
Processo: RE 878313
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 51.780/2015
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – NÃO CABIMENTO DE RECURSO – AGRAVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, postula seja reconsiderada a decisão mediante a qual não acolhido o pedido de ingresso como terceira interessada e, sucessivamente, a reforma do ato impugnado. Frisa preenchidos os requisitos, a permitirem a intervenção. Sustenta possuir condições de oferecer elementos informativos e fáticos, relevantes para o deslinde da controvérsia. 
    O Tribunal, em 4 de setembro de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade da manutenção de contribuição social após atingida a finalidade que motivou a instituição – Tema nº 846. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. Atentem para o momento da propositura do agravo – 8 de outubro de 2015 – para fins de incidência da norma processual.
    Observem o disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, aplicável, por analogia, aos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Não cabe recurso contra o ato mediante o qual o Relator decide sobre a admissibilidade, ou não, da intervenção de terceiro no processo.
    3. Nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator